Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015800-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ANTENOR CARAMALAC DA SILVA - CPF: 139.863.501-44 (AGRAVANTE), ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA – NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO / MANUTENÇÃO DA AVENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando os argumentos da cônjuge virago subsistentes, deve ser mantida a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio.

“Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional.”
(RAC n. 596/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ANTENOR CARAMALAC DA SILVA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos com Pedido de Liminar no 1022036-39.2025.811.0041 apresentada em face de ELIZABETH MARCIA PORFIRIO, que indeferiu o pedido de suspensão dos pagamentos de alimentos à ex-cônjuge.

Em síntese, defende que a prestação dos alimentos não se faz mais necessários à manutenção da Agravada, eis que os alimentos foram fixados em agosto de 2006, ou seja, há mais de 18 anos, tempo mais do que suficiente para a Agravada se readequar ao mercado de trabalho.

Afirma que a Agravada possui a idade de 71 anos, ou seja, já é aposentada, possuindo renda mensal fixa suficiente para sua manutenção.

Sustenta que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges tem caráter excepcional e transitório, ou seja, não é vitalícia. Deve ser fixada por prazo determinado, com o objetivo de garantir ao ex-cônjuge um período razoável para se profissionalizar e se manter, no presente caso, verifica-se que os alimentos em favor da Agravada já penduram por mais de 18 anos.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela com o fito de exonerá-lo da obrigação de prestar alimentos provisórios à sua ex-cônjuge. No mérito, pugna pela confirmação da liminar requerida.

Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar recursal indeferida (ID 290511370).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 293736358).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido, em tutela de urgência, para exonerá-lo da obrigação alimentar em favor da parte agravada, afirmando que se encontra separado de fato da recorrida há cerca de 18 (dezoito) anos, bem como se trata de mulher idosa, que já percebe remuneração previdenciária e não é dependente.

Pois bem.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15). (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

É cediço que em obrigação alimentar entre ex-cônjuges, diferentemente da obrigação alimentar devida a filhos, a necessidade não é presumida, motivo pelo qual imperioso se faz que esta venha, portanto, sobejamente comprovada.

À parte necessitada, incumbe o ônus de comprovar cabalmente e de forma irretorquível sua necessidade de perceber o auxílio material então perquirido, a ser prestado por seu ex-cônjuge, em virtude de esta não auferir renda e, sobretudo, impossibilidade de o fazê-lo.

Destaca-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, impõe o ônus da prova a quem alega determinado fato, incumbência que a parte agravante cumpriu, visto ter apresentado os documentos necessários para provar as alegações tecidas.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
in verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006) (grifo nosso)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Esta Terceira Câmara já decidiu nesse sentido em caso análogo,
in verbis
:

“
ALIMENTOS – EXONERAÇÃO – EX-CÔNJUGE – PODER ECONÔMICO DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fixados os alimentos, a exoneração somente será possível se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre ou na necessidade de quem os recebe.
Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional
.” (RAC n. 596/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011) (grifo nosso)

Verificando o conjunto probatório demonstrado, nos autos, considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau merece ser mantida no sentido de manter a obrigação alimentícia acordada entre os litigantes quando do divórcio deles no ano de 2006.

Documentos constantes nos autos demonstram que a agravada encontra-se com saúde debilitada há muitos anos e que vive única e exclusivamente com o valor pago pelo agravado a título de pensão alimentícia.

Portanto, estando os argumentos da cônjuge virago subsistente, deve manter a obrigação da prestação de alimentos anteriormente acordada com o cônjuge varão, mormente quando há provas que a alimentanda necessita desse auxílio.

Destarte, repiso que não há que se falar em exoneração da prestação alimentícia, se não for comprovado nos autos a mudança na situação financeira do alimentante ou a necessidade da alimentada, como exigido pelo dispositivo da lei substantiva civil.

Desta feita, deve ser reformada a decisão proferida em primeira instância.

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025